Tribunal: TJMT
Processo: 0028093-29.2017.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028093-29.2017.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUÍZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA - CPF: 056.340.228-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

ERRO MATERIAL — CONSTATAÇÃO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA — NECESSIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Verificada a ocorrência de erro material na sentença, consistente em mero equívoco ao constar procedimento cirúrgico que sequer foi pleiteado pelo autor, impõe-se a sua retificação, tão somente para indicar o correto exame solicitado.

Sentença retificada em parte
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 16924463 e Id. 16924464) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Raimundo Gonçalves da Silva, com sessenta (60) anos de idade, apresenta “
alteração maligna na estrutura de sua próstata, com presença de nódulo e sintomas prostáticos intensos
” (Id. 16923953, fls. 3); e,
ii
) necessita, com urgência, de se submeter ao exame de
biópsia de próstata
, para definição de diagnóstico e, assim, receber tratamento adequado.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra providenciem a realização do exame de
biópsia de próstata
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 17161489), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto julgo procedente o pedido inaugural formulado pelo requerente Raimundo Gonçalves da Silva, e mantenho o deferimento da liminar, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, a efetuar o regular fornecimento do procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Considerando que o requerido não se opôs as prestações de contas apresentadas nos autos, considero as notas fiscais idôneas afim de homologar por sentença as prestações de contas apresentadas nos autos, para que produza jurídicos e legais efeitos.

Por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora sucumbentes, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Embora teoricamente ambos sejam solidários pelo fornecimento do procedimento/medicamento pleiteado na inicial, sabe-se que o fornecimento de alto custo compete ao Estado, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde, acima mencionadas, não havendo razão para condenação do município; quanto ao ente estadual, este é isento de pagamento de custas e de honorários à Defensoria Pública. (Id. 16924464).

Raimundo Gonçalves da Silva, com sessenta (60) anos de idade, por apresentar “
alteração maligna na estrutura de sua próstata, com presença de nódulo e sintomas prostáticos intensos
” (Id. 16923953, fls. 3), necessita, com urgência, de se submeter ao exame de
biópsia de próstata
, para definição de diagnóstico e, assim, receber tratamento adequado.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demonstrar a necessidade de o idoso ser submetido ao exame de
biópsia de próstata
:

Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial

[...]

Procedimentos solicitados:

[...]

20 –
Nome do procedimento: biópsia de próstata
.

[...]

31 –
Descrição do diagnóstico: CA de próstata
.

32 – CID 10: C61

[...]

35 –
Observações: presença de nódulo
(ilegível). [...]. (Id. 16923958, fls. 1). [sem negrito no original]

SISREG III – Servidor de Produção

[...]

Nome do paciente: Raimundo Gonçalves da Silva

[...]

Diagnóstico inicial:
neoplasia maligna de próstata
.

CID: C61

Risco: vermelho – emergência
.

[...]

Procedimento solicitado: biópsia de próstata
.

[...]

Observação: CA de próstata PSA 17,89 + nódulo na próstata. [...]. (Id. 16923958, fls. 2). [sem negrito no original]

Encaminhamento

De: Heloisa Campos de Araújo

Paciente: Raimundo Gonçalves da Silva

Especialidade: Médico urologista

Motivo: Paciente com alteração do PSA total 17,86, já faz duas biópsias anteriores. Tem sintomas prostáticos intensos, já tratou com ciprofloxacino por 7 dias. [...]. (Id. 16923958, fls. 5).

Nesse sentido, é o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] III – Conclusões:

Conforme prova documental acostadas aos autos, conclui-se que:

1 – Quanto à doença alegada:
o paciente é portador de elevação do PSA, com provável câncer de próstata
.

2 – Quando à necessidade de realização da biópsia:
recomenda-se que a biópsia seja realizada
.

3 – Quanto ao pedido:
trata-se de pedido de exame complementar invasivo, sujeito a riscos de infecção e complicações prostáticas. O prosseguimento do tratamento pós-biópsia depende do resultado do exame
. [...]. (Id. 16923965, fls. 2). [sem negrito no original]

Todavia, a sentença está a exigir correção, pois constou procedimento cirúrgico que sequer foi pleiteado pelo autor.

Assim, há evidente erro material na sentença em que, por mero lapso, constou: “[...]
Trata-se de ação que tem como objeto o fornecimento gratuito de
procedimento cirúrgico de angioplastia
. [...].
Ante o exposto julgo procedente o pedido inaugural formulado pelo requerente Raimundo Gonçalves da Silva, e mantenho o deferimento da liminar, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra,
a efetuar o regular fornecimento do procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica
. [...]”. [sem negrito no original].

O autor, na verdade, padece de “
alteração maligna na estrutura de sua próstata, com presença de nódulo e sintomas prostáticos intensos
”, a requerer a
realização do exame de
biópsia de próstata
, conforme se verifica na petição inicial (Id’s. 16923950, 16923952, 16923953, 16923954 e 16923955).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença, tão somente, para que onde está:
procedimento cirúrgico
, passe a constar:
biópsia de próstata
, segundo fundamentado anteriormente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020